Tribunal: STF
Processo: ARE 1345328
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IPTU - Exercícios de 2014, 2015, 2016 e 2018 - Insurgência em face de decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade do lançamento do IPTU dos exercícios de 2014 e 2015, prosseguindo-se em relação aos exercícios de 2016 e 2018 - Ilegitimidade passiva - Inexistência de registro do contrato de compra e venda no Registro de Imóveis - Legitimidade do proprietário para responder pela execução - Inteligência do art. 34 do CTN - Súmula 399 do STJ - Alegação de mudança no critério de cálculo em relação ao exercício de 2016 - Inocorrência - Observância da Lei Municipal nº 15.136, de 29 de dezembro de 2015 - Alegação de majoração indevida na base de cálculo quanto ao exercício de 2018 - Atualização segundo o valor do mercado imobiliário - Possibilidade - Ausência de comprovação da abusividade do valor venal em comparação ao valor de mercado - Decisão mantida Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A exceção de pré-executividade tem cabimento como meio de defesa em execução fiscal, sempre que envolva matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo juiz e que haja prova pré-constituída, sem a necessidade de ampliação da fase instrutória, adotado o entendimento contido na Súmula 393 do STJ, segundo a qual “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”, o que é o caso dos autos. A agravante alega erro na identificação do devedor no título, pois foi ajuizada em face dela e do coexecutado Carlos Henrique Ribeiro, que sequer tem relação com o débito discutido e o imóvel foi alienado em 18.12.2013 a Rony Halabi, por meio de instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel objeto de loteamento (fls. 81/86). O título executivo de fls. 03/04 dos autos originais, que instruiu a presente execução fiscal consta como executado E.M. Agropecuária Ltda., único devedor, não havendo coexecutado. E a certidão do 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca da Capital de fls. 79/80 dos autos originais, matricula nº 127.782, consta como proprietária do imóvel a executada E. M. Agropecuária Ltda. A legislação é clara, que a efetiva transmissão do direito real sobre bem imóvel, se dá com o registro do título translativo no Registro de Imóveis, nos termos do disposto nos artigos 1.227 e 1.245, ambos do Código Civil. Assim, por força da Súmula n° 399 do Superior Tribunal de Justiça, a qual prevê que "cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU", a Municipalidade pode eleger o titular do domínio ou o possuidor para figurar como sujeito passivo tributário, a teor do que dispõe o artigo 34 do Código Tributário Nacional, configurando-se legitimidade concorrente. Esse entendimento guarda coerência com o disposto no art. 123 do Código Tributário Nacional, segundo o qual, salvo expressa disposição de lei em contrário, não se pode opor à Fazenda Pública convenções particulares que modifiquem a definição legal do sujeito passivo da obrigação tributária. Por isso, sem qualquer comprovação de haver ou não registro do instrumento particular de compromisso de compra e venda junto à matrícula do imóvel, não pode o promitente vendedor invocar a ilegitimidade passiva “ad causam”, devendo responder pelo débito.



    (...)



    No caso concreto, verifica-se que a Lei Complementar Municipal nº 181/2017 alterou diversos dispositivos da Lei Municipal nº 11.111/2001 que regulava a cobrança do IPTU em Campinas, prevendo em seu art. 16-A a atualização da Planta Genérica de Valores, o que se deu com a publicação da Lei nº 15.499/2017, adequando-a aos valores praticados pelo mercado imobiliário na região. Destaca-se que a última atualização havia sido feita em 2005. Vale dizer: a majoração da base de cálculo não se deu apenas de um ano para outro, mas refletiu a valorização do imóvel desde 2005, data da última atualização tendo por base os valores praticados pelo mercado imobiliário e não os índices de atualização monetária. Assim, só restaria caracterizada a abusividade com a demonstração cabal da discrepância entre o valor venal e o valor de mercado do imóvel, em especial por se tratar de exceção de pré-executividade o que, entretanto, não se deu nos autos. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Valor venal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.179.647-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Fato gerador. Lançamento complementar. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (ARE nº 1.243.432-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/4/20)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Forma de lançamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.227.957-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 21/11/19)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente